Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que o condenou o apelante à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), além do pagamento de 18 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância; e, (ii) definir se a dosimetria da pena aplicada ao réu deve ser redimensionada, com eventual mudança do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso quando o apelante é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, possuindo outras seis condenações, o que confere alto grau de reprovabilidade à sua conduta. A jurisprudência majoritária entende que a reincidência reiterada afasta a possibilidade de aplicação desse princípio.

4. Quanto à dosimetria, a valoração negativa da conduta social foi inadequada porque, conforme comprovado pela Defesa, o apelante não havia iniciado o cumprimento de pena referente à outra condenação no momento da prática do crime.

5. Com a exclusão da valoração negativa da conduta social desfavorável, a pena-base deve redimensionada, tal como entendimento jurisprudencial. Precedentes do STJ (AgRg no REsp n. 2.104.917/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.).

6. O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o fechado, tendo em vista a multirreincidência do apelante e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autorizado pelo artigo 33, § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CP, art. 33, § 3o; CP, art. 44, § 3o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1849755, 07224617520228070003, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024.